Tribunal: TJSP
Processo: 2154217-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2010 a 2018. Decisão que reconheceu a imunidade tributária e julgou extinto o feito apenas em relação ao IPTU. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Imunidade tributária das instituição de educação prevista no art. 150, VI, "c", da CF, a qual tem aplicação imediata. Ônus da prova de que a entidade não

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2010 a 2018. Decisão que reconheceu a imunidade tributária e julgou extinto o feito apenas em relação ao IPTU. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Imunidade tributária das instituição de educação prevista no art. 150, VI, "c", da CF, a qual tem aplicação imediata. Ônus da prova de que a entidade não preenche os requisitos da imunidade pertencente à municipalidade (art. 333, II, CPC/1973 e 373, II, do CPC/2015) em prévio e regular processo administrativo. Imunidade mantida. Norma constitucional que, embora de eficácia restringível, protege direito fundamental e por isso é de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF/88), sem prejuízo de o benefício ser suspenso caso a municipalidade venha a comprovar pelas vias próprias o descumprimento de alguns dos requisitos do art. 14 ou daquele exigido pelo § 4o do art. 150 da CF. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154217-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é agravado INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E
CULTURA - IPEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154217-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17989
2
Voto n. 17989
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2154217-69.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Apelante:
Município de Campinas
Apelada:
Instituto Paulista de Ensino e Cultura - IPEC
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos
exercícios de 2010 a 2018. Decisão que reconheceu a
imunidade tributária e julgou extinto o feito apenas em
relação ao IPTU. Insurgência da municipalidade. Pretensão
à reforma. Desacolhimento. Imunidade tributária das
instituição de educação prevista no art. 150, VI, “c”, da CF,
a qual tem aplicação imediata. Ônus da prova de que a
entidade não preenche os requisitos da imunidade
pertencente à municipalidade (art. 333, II, CPC/1973 e 373,
II, do CPC/2015) em prévio e regular processo
administrativo. Imunidade mantida. Norma constitucional
que, embora de eficácia restringível, protege direito
fundamental e por isso é de aplicabilidade imediata (art. 5o,
§ 1o, da CF/88), sem prejuízo de o benefício ser suspenso
caso a municipalidade venha a comprovar pelas vias
próprias o descumprimento de alguns dos requisitos do art.
14 ou daquele exigido pelo § 4o do art. 150 da CF. Decisão
mantida. Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Campinas, com pedido de feito suspensivo, contra a r. decisão copiada à p.
10/12, a qual, nos autos da execução fiscal movida em face do Instituto Paulista
de Ensino e Cultura - IPEC, acolheu a exceção de pré-executividade para
reconhecer que a excipiente/agravada faz jus à imunidade tributária, julgando-se
extinto o feito apenas em relação ao IPTU, prosseguindo-se o feito em relação às
taxas de lixo. Pela sucumbência, a municipalidade excepta/agravante foi condenada
a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154217-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17989
3
advocatícios, estes fixados em 10% do valor do débito excluído (IPTU).
Alega a agravante, em síntese, que: (i) embora não desconheça
que a jurisprudência atribua ao ente tributante o ônus pela demonstração de que
inaplicável a imunidade do caso concreto, é preciso que o Poder Judiciário respeite o
seu direito fundamental à ampla defesa, para que se desincumba de tal ônus; (ii) a
imunidade restou declarada tendo por base unicamente as disposições abstratas do
estatuto social da entidade, sem a demonstração efetiva de que preenche os
requisitos do art. 14 do CTN; (iii) os elementos probatórios não foram trazidos aos
autos pela excpiente como prova pré-constituída; (iv) é necessária a perícia para a
aferição do preenchimento dos requisitos contidos no art. 14 do CTN, o que é
incompatível. com a estreita via de exceção de pré-executividade. Requer, nesse
cenário, a concessão do efeito suspensivo ao recurso até a decisão final. Por fim,
pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja rejeitada a exceção ou,
subsidiariamente, seja determinada a realização de prova pericial, anulando a r.
decisão por error in procedendo (p. 01/09).
O efeito suspensivo foi indeferido pela r. decisão de p. 14/16.
Contraminuta à p. 19/29.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Constata-se, no caso, a presença da imunidade prevista no artigo
150, VI, “c” e § 4o da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
[...]
VI – instituir impostos sobre:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154217-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17989
4
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
[...]
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.
Ao estabelecer regras negativas de competência em matéria
tributária a Constituição Federal visou garantir o exercício de atividades inerentes a
inúmeros direitos fundamentais, a exemplo da liberdade religiosa, partidária,
sindical, beneficente e educacional. Na condição de hipótese de não incidência
constitucionalmente qualificada, a imunidade deve ser interpretada sob a luz do
princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e ter garantida a
aplicabilidade imediata que o § 1o do artigo 5o da CF garante às normas
fundamentais.
Assim, conforme se extrai de acórdão da 14a Câmara de Direito
Público do TJSP (Apelação Cível n. 0000123-24.2009.8.26.0053, j. de 08/08/2013):
“o benefício constitucional da imunidade é concedido independentemente de qualquer requerimento ao poder
tributante, bastando que a parte interessada comprove tratar-se de
uma das entidades beneficiadas, bem como a propriedade do bem
sobre o qual incidiria o IPTU”.
Por outro lado, não se desconhece que a imunidade tributária
concedida às entidades beneficentes e educacionais sem fins lucrativos, embora de
aplicabilidade imediata, foi classificada pelo constituinte originário como norma
constitucional de eficácia contida (restringível), cabendo à Lei Complementar
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II, da CF).
Desde a edição da Lei Complementar n. 104/2001, a
regulamentação da limitação constitucional acima prevista está veiculada no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154217-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17989
5
14 do Código Tributário Nacional, cujo “caput” e seus incisos assim dispõem:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades
nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título; (Redação dada pela LC no 104, de 10.1.2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.
Ocorre que o § 1o do artigo 14 do CTN explicita que:
“§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do
artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do
benefício”.
Nesse cenário, a análise do Estatuto do Instituto Paulista de
Ensino e Cultura – IPEC, juntado aos autos originários à p. 30/40, mostra que se
trata de uma instituição educacional privada, sob a forma de associação de direito
privado sem fins econômicos (art. 1o).
Ademais, verifica-se que a agravada não distribui lucros, já que o
Estatuto determina que seus recursos sejam aplicados na melhoria e
desenvolvimento de seus objetivos sociais, conforme art. 9o, § 2o, com aplicação de
toda a receita dentro do país, de acordo com o art. 11, parágrafo único.
À vista disso, presume-se que a agravada preenche todos os
requisitos previstos no art. 14 supracitado.
No mais, cumpre ressaltar que a agravada é imune no que
tange ao seu patrimônio, às rendas e aos serviços, desde que vinculados às
suas finalidades essenciais (parágrafo 4o do artigo 150 da Magna Carta).
E, nesse cenário, cumpre ressaltar que, por se tratar de garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154217-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17989
6
constitucional, ônus da Fazenda Pública a comprovação de que os requisitos do art.
14 do CTN não foram preenchidos, bem como que o imóvel não está afetado às
suas finalidades essenciais, conforme jurisprudência majoritária dos Tribunais
Superiores.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Supremo Tribunal
Federal:
Imunidade. Entidade educacional. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da
Constituição Federal. ITBI. Aquisição de terreno sem edificação.
Fato gerador. Momento da aquisição. Destinação às finalidades
essenciais da entidade. Presunção. Ônus da prova. Precedentes. [...].
5. Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da
Constituição Federal, o ônus de elidir a presunção de vinculação às
atividades essenciais é do Fisco. 6. Recurso extraordinário provido.
(STF, Recurso Extraordinário 470.520/SP, Primeira Turma, Rel.
Ministro Dias Toffoli, j. 17/09/2013, V. U.) (grifo nosso) – grifo
nosso.
O C. Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, já se
manifestou:
TRIBUTÁRIO. IPTU. ENTIDADE AUTÁRQUICA. IMUNIDADE.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DO USO.
ÔNUS DA PROVA AO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. A
jurisprudência já firmada nesta Corte Superior impõe ao município o
ônus de apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva ao gozo
da imunidade constitucional assegurada às autarquias, cabendo
àquele demonstrar que os imóveis pertencentes à entidade estão
desvinculados da destinação institucional. 2. "O STJ firmou o
entendimento de que recai sobre o Município o ônus de provar que o
patrimônio da Autarquia está desvinculado dos seus objetivos
institucionais e, conseqüentemente, não é abrangido pela imunidade
tributária prevista no art. 150, § 2o, da Constituição." (REsp
1.184.100/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 13.4.2010, DJe 19.5.2010.) Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.215.119/RJ, Segunda Turma,
Rel. Ministro Humberto Martins, j. 22/03/2011, DJe: 04/04/2011, V.
U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154217-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17989
7
No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – USP/SP - IPTU –
Exercício de 1999 – Sentença que reconheceu a imunidade recíproca
- Inteligência do artigo 150, § 2o, da Constituição Federal – Ônus da
prova de que o imóvel não cumpria as finalidades da autarquia que
cabia à Municipalidade – Presunção de que os bens servem às suas
finalidades –- Manutenção da sentença e da sucumbência – Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 9000367-82.2006.8.26.0090; Relator
(a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 21/10/2015; Data de Registro:
28/10/2015) – grifo nosso.
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1999 A 2003 – MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO – Sentença que julgou procedentes os embargos à
execução. Apelo do Município. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA –
Ocorrência – Autarquia Estadual que goza de imunidade recíproca -
Inteligência do art. 150, inciso VI, alínea "a" e § 2o da Constituição
Federal – Em se tratando de entidade autárquica, presume-se a
vinculação de seus bens às suas finalidades essenciais, cabendo ao
ente tributante ilidir tal presunção – Precedentes do C. Supremo
Tribunal Federal, do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C.
Câmara - Ausência de prova de que o imóvel seja utilizado para
finalidade diversa – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 9000459-94.2005.8.26.0090; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 19/05/2017; Data de Registro:
19/05/2017)
No caso em testilha, a alegação da municipalidade agravante se
baseia no fato de que a agravada não trouxe aos autos prova pré-constituída de que
preenche os requisitos do art. 14 do CTN.
Entretanto, conforme se depreende dos autos, a Municipalidade
de Campinas nem sequer apontou, na espécie, algum indício de que a instituição
educacional não preenche os aludidos requisitos do art. 14 do CTN, tampouco que
o bem imóvel tributado estivesse desvencilhado de suas finalidades essenciais,
limitando-se a requerer prova pericial, de forma que a aludida presunção não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154217-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17989
8
elidida.
Ademais, eventual situação excepcional, que afaste a imunidade,
deve ser revelada necessariamente em prévio e regular processo administrativo
ou judicial, com base em fatos concretos, específicos e pertinentes, a teor do
disposto nos artigos 194 e seguintes do Código Tributário Nacional, que regulam a
fiscalização que a Fazenda Pública pode e deve realizar, devendo esta,
portanto, comprovar pelas vias próprias o descumprimento dos requisitos do
art. 14 do CTN ou daquele exigido pelo § 4o do art. 150, não havendo
justificativa plausível para a realização de perícia nestes autos, até porque o
pedido do município revela que efetivamente as exações não foram
precedidas das constatações necessárias pelo município da ocorrência de
circunstâncias que poderiam afastar a imunidade.
Destarte, fica mantida a conclusão de que a executada faz jus à
imunidade constitucional, devendo ser desprovido o recurso do Município.
Aliás, em caso envolvendo as mesmas partes e matéria, já
decidiu esta Corte Estadual:
IMUNIDADE - IPTU - Municipalidade de Campinas – Instituição
Educacional constituída sob a forma de associação sem fins
lucrativos - Imunidade Tributária prevista no artigo 150, VI, alínea
"c" da Constituição Federal – Admissibilidade - Benefício concedido
por mandamento constitucional, independentemente de qualquer
requerimento ao poder tributante - Presunção de que todo o
patrimônio e todas as atividades da entidade destinam-se ao seu fim
social – Prova do desvio de finalidade que constitui ônus da
Municipalidade e por ela deve ser produzida – Decisão reformada -
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094817-37.2014.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo César Milano; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a. Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2014; Data de
Registro: 15/12/2014) – grifo nosso.
Ante a sucumbência da municipalidade exequente, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154217-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17989
9
agravante, também em sede recursal, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios inicialmente fixados, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, os quais
majoro para 15%, referente à atuação em primeira e segunda instância.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada parte suscitou nas
suas razões e contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)